Tribunal: TJMT
Processo: 1035321-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035321-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IPCA-E PELA TAXA SELIC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS MARCOS TEMPORAIS E À NATUREZA DO CRÉDITO. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, homologou cálculo com substituição do IPCA-E pela taxa SELIC desde a propositura da ação, no cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória de débito fiscal proposta por contribuinte em face da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Estadual, notadamente:
(i) se é válida a aplicação da taxa SELIC desde a propositura da ação, afastando o IPCA-E adotado em parecer técnico homologado;
(ii) quais os índices de atualização cabíveis antes e após o trânsito em julgado da sentença, à luz dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como da EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A definição dos critérios de atualização deve observar a distinção entre o período anterior ao trânsito em julgado, regido pelas normas que regem os créditos tributários, e o período posterior, quando incidem as regras da condenação judicial.

4.

Nos termos do Tema 810 do STF, o período anterior ao trânsito em julgado deve observar os mesmos critérios de atualização dos débitos fiscais, por força do princípio da simetria e da legislação estadual aplicável (Lei no 7.098/1998, art. 42), sendo cabível a incidência do IGP-DI e não incide a cobrança de juros sobre honorários advocatícios fixados com base no valor da causa.

5.

Após o trânsito em julgado (ocorrido em 4/11/2024), a atualização da verba honorária deve seguir os parâmetros da Emenda Constitucional no 113/2021, com a aplicação unificada da taxa SELIC, a qual substitui, desde então, qualquer outro índice de correção monetária ou de juros.

6.

Verificadas inconsistências nos cálculos apresentados pelas partes, mostra-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, para que proceda ao cálculo correto, nos moldes da fundamentação.

7.

Por fim, não se mostra cabível a fixação de honorários nesta fase, por ausência de resistência útil e conduta processual indevida pelas partes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, em cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória fiscal, deve observar o índice IGP-DI até o trânsito em julgado, nos termos do art. 42 da Lei no 7.098/1998. 2. A partir do trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021. 3. Diante de inconsistências nos cálculos das partes, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial, com afastamento da fixação de honorários na presente etapa processual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1002938-54.2022.8.11.0015, proposta por
ANGONESE & CIA LTDA
. A decisão agravada, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou o entendimento anterior que reconhecera excesso de execução, conforme impugnação da Fazenda Pública.

O agravante sustenta que a alteração do índice de correção monetária — do IPCA-E para a Taxa SELIC — é indevida, pois resulta em majoração do débito, contrariando parecer técnico homologado judicialmente. Alega que a capitalização da SELIC configura anatocismo, vedado pela Súmula 121 do STF, e que o índice correto, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, é o IPCA-E até o trânsito em julgado.

Afirma que a decisão extrapolou os limites dos embargos de declaração, violando o art. 1.022 do CPC, ao modificar o mérito sem omissão, obscuridade ou contradição. Defende a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, em razão do risco de execução indevida de valor expressivo (R$ 31.926.960,96) e da plausibilidade do direito, diante da jurisprudência dominante.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede sua reforma, com o restabelecimento da decisão que acolheu a impugnação da Fazenda Pública, validando os cálculos do Estado (ID 195375363 – autos de origem), com a inversão do ônus sucumbencial, reconhecimento do cálculo n.o 0899/2025/CCP/PGEMT com aplicação do IPCA-E sem juros até o trânsito em julgado, e manutenção da redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 321447371.

Nas contrarrazões, a agravada sustenta a correção da decisão que adotou a Taxa SELIC nos cálculos, em conformidade com a jurisprudência e a EC no 113/2021, e aponta erro da Fazenda Pública ao aplicar o IPCA-E, o que teria gerado diferença indevida. Defende a inexistência de excesso de execução, aponta erro material na decisão anterior e requer a revogação do efeito suspensivo e o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 328408376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra a decisão que substituiu o IPCA-E pela taxa SELIC no cálculo da execução, alegando majoração indevida do valor devido, afronta ao parecer técnico homologado, capitalização de juros vedada pela Súmula 121 do STF e violação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A ação anulatória de débito fiscal foi
Angonese & Cia Ltda
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando a desconstituição de débitos tributários representados pelos Autos de Infração n. 201534000192019145, com no valor de R$ 17.252.760,31 (dezessete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e trinta e um centavos) e n. 164320000562018108, com no valor de R$ 14.674.200,65 (catorze milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e duzentos reais e sessenta e cinco centavos), relativos à multa por descumprimento de obrigação acessória relacionado ao ICMS.

A controvérsia refere-se ao índice de correção monetária aplicável ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Estadual. A decisão agravada acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes e homologou cálculo com aplicação da taxa SELIC desde a propositura da ação, afastando o IPCA-E, até então utilizado com base em parecer técnico já homologado.

O recurso deve ser parcialmente provido

A controvérsia central reside na determinação dos índices aplicáveis à atualização do valor devido no cumprimento de sentença.

A interpretação deve observar a distinção entre aquilo que pertence ao período anterior ao trânsito em julgado, quando a obrigação ainda se encontra inserida na lógica do litígio fiscal, e o período posterior ao trânsito, quando o crédito já assume feição de obrigação judicial.

Período anterior ao trânsito em julgado

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, reconheceu que a atualização deve obedecer aos mesmos critérios aplicáveis aos débitos tributários, em observância ao princípio da simetria e às regras previstas na legislação estadual.

Essa interpretação encontra eco em julgados de diversos tribunais e foi reafirmada, inclusive nesta Corte, como demonstra a jurisprudência, que aplica os critérios legais utilizados na apuração do crédito fiscal até o marco do trânsito em julgado.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM PROVEITO ECONÔMICO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC 113/2021. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atualização da base de cálculo dos honorários, correspondente ao proveito econômico decorrente da desconstituição parcial da CDA, deve observar os critérios de correção aplicáveis aos créditos tributários — IGP-DI e juros de 1% ao mês — até o trânsito em julgado da sentença.

4. Após o trânsito em julgado, a atualização da verba honorária propriamente dita deve seguir os parâmetros definidos no Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então passa a incidir, unificadamente, a taxa SELIC.

5. Diante da inconsistência dos cálculos apresentados pelas partes, notadamente a adoção de índices equivocados, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos nos moldes da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em decorrência da exclusão parcial de valores em execução fiscal deve ser atualizada pelos índices utilizados pela Fazenda Pública, em consonância ao princípio da simetria. 2. A verba honorária, por outro lado, calculada sobre a base de cálculo devidamente atualizada nos ditames acima, deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.” (...) (N.U 1024743-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Conforme consta no documento de ID 78952162 – Pág. 4 - dos autos de origem, a correção monetária deve observar o IGP-DI, nos termos do art. 42 da Lei n.o 7.098/98. Todavia, não incidem juros de mora, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Período posterior ao trânsito em julgado

Com o trânsito em julgado e a consequente consolidação definitiva do título judicial, deixa de incidir o regime específico aplicável aos créditos tributários, passando a valer a disciplina fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. A partir da promulgação dessa Emenda, aplica-se a taxa SELIC de forma unificada, abrangendo correção monetária e juros de mora.

No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em 4/11/2024. Assim, a partir dessa data, incide exclusivamente a taxa SELIC.

Acerca do tema:

“Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme o art. 85, § 16, do CPC, sendo a taxa SELIC o índice único de atualização monetária, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.” (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10350268820258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

No caso concreto, diante das inconsistências verificadas nos cálculos apresentados pelas partes, impõe-se a manutenção da remessa dos autos à contadoria judicial, para a elaboração do cálculo correto, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, observando-se os critérios de atualização monetária anteriormente delineados.

Por fim, ressalta-se que, nesta fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios, uma vez que ambos os litigantes apresentaram cálculos equivocados, o que motivou a necessidade de apuração do valor efetivamente devido por meio da contadoria judicial. Assim, inexistindo resistência útil à execução ou conduta processual que justifique a condenação ao pagamento de verba honorária neste momento, impõe-se o afastamento de qualquer fixação de honorários nesta etapa processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que proceda à apuração do valor efetivamente devido, observando-se:

(i) a atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios — correspondente ao valor da causa — pelo critério estabelecido na legislação estadual, qual seja, IGP-DI, até a data do trânsito em julgado (4/11/2024); e

(ii) a posterior atualização da verba honorária deverá observar a incidência da taxa SELIC a partir de 4/11/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025